Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712177-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROBERTO BRILHANTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta de sessão presencial para fins de sustentação oral pelo patrono (ID 72177921). Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 17:00:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator